Tribunal: TJSP
Processo: 1007813-81.2024.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / VESTIBULAR
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação visando retificação de erro em inscrição em processo seletivo para bolsa de estudos oferecida pelo colégio Embraer-Botucatu – Ajuizamento contra empresa pública, portanto pessoa jurídica de direito privado – Inexistência de pessoa jurídica de direito público ou entidade paraestatal nos polos ativo e/ou passivo – Não caracterização de tema típico de Direito Administrativo ou

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação visando retificação de erro em inscrição em processo seletivo para bolsa de estudos oferecida pelo colégio Embraer-Botucatu – Ajuizamento contra empresa pública, portanto pessoa jurídica de direito privado – Inexistência de pessoa jurídica de direito público ou entidade paraestatal nos polos ativo e/ou passivo – Não caracterização de tema típico de Direito Administrativo ou regimentalmente correlato – Afirmação da incompetência da Seção de Direito Público – Determinada a remessa dos autos à Colenda Seção de Direito Privado.